Tribunal: TJBA
Processo: 8006404-37.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006404-37.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, BRUNO FEIGELSON

APELADO: BRUNA LEVI SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO CUNHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OMISSÃO NA INCLUSÃO DE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Instituição de Ensino contra sentença que confirmou a tutela de urgência e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais a estudante do curso de Nutrição, impossibilitada de colar grau na data prevista devido à ausência da disciplina obrigatória "Avaliação Nutricional Aplicada" em sua grade curricular. A disciplina foi ofertada apenas após concessão de medida judicial, requerida para viabilizar a conclusão regular do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a concessão da gratuidade judiciária foi corretamente mantida; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço educacional por parte da Instituição de Ensino; (iii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e se o valor arbitrado revela-se proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada pela Autora goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, cabendo à parte contrária o ônus de apresentar prova idônea para afastá-la — o que não ocorreu no caso concreto, tendo a Recorrente se limitado a alegações genéricas.

A relação jurídica estabelecida entre aluna e instituição de ensino possui natureza consumerista, conforme os arts. 2º, 3º e 14 do CDC, sendo a responsabilidade da fornecedora objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano.

A não inclusão da disciplina obrigatória na grade da estudante, posteriormente regularizada apenas por força de decisão liminar, configura falha na prestação do serviço, não afastada pelo posterior cumprimento da obrigação.

O impedimento de colar grau no tempo regular, por falha da instituição, extrapola o mero dissabor, ensejando violação à dignidade da pessoa e gerando dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de prova do prejuízo concreto.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida, diante da gravidade do abalo suportado e da conduta negligente da instituição.

Conforme o art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-se o percentual adicional em 5%, totalizando 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta apresentada pela parte contrária.

A omissão da instituição de ensino na oferta de disciplina obrigatória caracteriza falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

A impossibilidade de colar grau no tempo regular, por erro administrativo, configura dano moral in re ipsa, ainda que a situação tenha sido posteriormente regularizada.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função reparatória, sendo legítima sua manutenção quando compatível com o caso concreto.

Em caso de desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 99, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.189475-3/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11ª Câmara Cível, j. 2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.450.875/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006404-37.2024.8.05.0110, em que figuram como Apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e como Apelado
BRUNA LEVI SANTOS MENDES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03